Tribunal: TJBA
Processo: 0000576-90.2013.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000576-90.2013.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: ANGELINA FERREIRA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO O AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Tapiramutá não conhecido por ausência de dialeticidade, nos termos de decisão monocrática proferida pelo relator. Interposição de agravo interno com a alegação de que não houve abandono da causa e requerimento de anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. Ausência de contrarrazões por ausência de formação da relação processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, §1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme dispõe o art. 1.021, §1º, do CPC. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante a formulação de razões alinhadas à decisão que se pretende modificar, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso, sendo exemplo disso os julgados: AgInt no RMS 52.158/MS, AgInt no AREsp 183.391/ES, AgInt no AREsp 914.414/BA, AgInt no AREsp 891.889/RS, ARE 971071 AgR, ARE 928162 AgR e ARE 972705 AgR. No caso concreto, o agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reproduzir fundamentos dissociados do decisum agravado, o que inviabiliza seu conhecimento. Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §§1º e 2º; 932, III; 1.021, §§1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/03/2017; AgInt no AREsp 183.391/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/11/2016; AgInt no AREsp 914.414/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27/10/2016; AgInt no AREsp 891.889/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28/10/2016; ARE 971071 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/11/2016; ARE 928162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25/10/2016; ARE 972705 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/10/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0000576-90.2013.8.05.0173 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e agravado ANGELINA FERREIRA SANTANA, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos do voto do Relator.